Tribunal: STJ
Processo: 0800222-59.2022.9.26.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104845 - SP
(2025/0431540-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JHONE FAUSTINO DE SOUZA FURQUIM
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL GRAVE. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de combater adequadamente as causas que
implicaram o não conhecimento do seu agravo em recurso especial,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido.
2. Na espécie, a decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ
assinalou que, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa não
haveria impugnado especificamente os fundamentos empregados pela
Corte Militar estadual para inadmitir o recurso.
3. Neste regimental, a defesa deveria haver refutado os argumentos da
decisão agravada. Todavia, a matéria que ensejou o não conhecimento
do agravo em recurso especial por ausência de dialeticidade não foi
impugnada. Ao proceder dessa forma, é inegável que o agravante não se
desincumbiu do ônus de expor, integral e especificamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreto o decreto judicial atacado, a
atrair, à espécie, o verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É
inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55902343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0142ef3a-a3d0-41e9-8752-f0c518028711

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 0142ef3a-a3d0-41e9-8752-f0c518028711

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104845 - SP
(2025/0431540-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JHONE FAUSTINO DE SOUZA FURQUIM
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL GRAVE. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravante deixou de combater adequadamente as causas que
implicaram o não conhecimento do seu agravo em recurso especial,
motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido.
2. Na espécie, a decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ
assinalou que, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa não
haveria impugnado especificamente os fundamentos empregados pela
Corte Militar estadual para inadmitir o recurso.
3. Neste regimental, a defesa deveria haver refutado os argumentos da
decisão agravada. Todavia, a matéria que ensejou o não conhecimento
do agravo em recurso especial por ausência de dialeticidade não foi
impugnada. Ao proceder dessa forma, é inegável que o agravante não se
desincumbiu do ônus de expor, integral e especificamente, as razões de
fato e de direito por que entendeu incorreto o decreto judicial atacado, a
atrair, à espécie, o verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É
inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA55902723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:20
Código de Controle do Documento: fb441d94-7f1a-446f-900c-71994664e2e8

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
JHONE FAUSTINO DE SOUZA FURQUIM
regimental contra decisão de fls. 1.098-1.099, na qual a Presidência desta Corte
Superior não conheceu do seu agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o acusado foi condenado à pena de 4 anos, 2 meses
e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto
no
§ 2o, do Código Penal Militar.
art. 209,
A defesa alega, em síntese, que os fundamentos empregados na decisão
monocrática atacada não se aplicam ao caso.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos do agravante, o regimental não comporta
conhecimento.
Na espécie, a decisão monocrática agravada assinalou que, nas razões do
agravo em recurso especial, a defesa não haveria impugnado especificamente os
fundamentos empregados pelo Tribunal de Justiça Militar de origem para inadmitir
o recurso. Confira-se (fls. 1.098-1.099, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
(arts.
Súmula 83/STJ
567 e 619 do CPP e 505 do CPC),
(rediscussão das
Súmula 7/STJ
nulidades processuais),
(artigo 69 e 72, II, do
Súmula 7/STJ
CPM) e
(art.70, II, “l”, do CPM).
Súmula 83/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo
art. 21
c/c art. 253,
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA55902723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:20
Código de Controle do Documento: fb441d94-7f1a-446f-900c-71994664e2e8

Neste regimental, a defesa deveria haver refutado os argumentos
empregados na decisão agravada. Todavia, a matéria que ensejou o não
conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de dialeticidade não foi
impugnada.
Ao proceder dessa forma, é inegável que o agravante não se
desincumbiu do ônus de expor, integral e especificamente, as razões de fato e de
direito por que entendeu incorreto o decreto judicial atacado, a atrair, à espécie, o
verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do art. 1.021,
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada".
Corrobora essa conclusão a manifestação da representante do Ministério
Público Federal (fl. 1.125, destaquei):
Verifica-se da análise do agravo em recurso especial que o
agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão do Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de
São Paulo que não admitiu o seu recurso especial.
Dessa forma, não tendo debatido, em seu agravo em recurso
especial, a matéria da decisão que não admitiu o recurso,
incide o enunciado no 182 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:20
Código de Controle do Documento: fb441d94-7f1a-446f-900c-71994664e2e8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0431540-9
AREsp 3.104.845 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00148873320238260050 08002225920229260040 148873320238260050
8002225920229260040
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHONE FAUSTINO DE SOUZA FURQUIM
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JHONE FAUSTINO DE SOUZA FURQUIM
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS CAMPANINI - SP258168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485191209548461@
2025/0431540-9 - AREsp 3104845 Petição : 2026/0004738-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:16
Código de Controle do Documento: 915113E8-0078-4E42-AF6D-1E6AC7CA149B